Tribunal: TJPA
Processo: 0802986-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802986-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO SANTOS BARROSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE JACUNDÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 147 E 129, §9º, DO CPB, C/C O ART. 41, DA LEI 11.340/06. 1) ALEGAÇÃO DE FAZER O PACIENTE PARTE DO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, EM RAZÃO DE SER PORTADOR DE SUPOSTO PROBLEMA RESPIRATÓRIO, QUE PRESSUPÕE SER ASMA – PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO. 2) EXCESSO DE PRAZO AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – SUPERAÇÃO - EXORDIAL JÁ OFERECIDA E DEVIDAMENTE RECEBIDA PELO MAGISTRADO
A QUO. 3)
DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA. Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como daquelas que a mantiveram, vê-se ter o magistrado de primeiro grau as fundamentado não só nos pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também, nos requisitos propriamente ditos, sobretudo na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade das lesões perpetradas contra a vítima, sendo certo que as ameaças proferidas pelo acusado contra a mesma demonstram que, se solto, há grande possibilidade dele voltar a intentar contra ela.. 4)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelos Advogados Naum Borges da Silveira e Claudionor Gomes a Silveira, em favor de MARCELO SANTOS BARROSO, com fundamento no art. 5º,
caput
, incs. III, XXXVIII, XLIX, LIII, LIV, LVII, LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Comarca de Jacundá.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde 01/03/2020, pela suposta prática delitiva prevista no art. 129, §9º, do CPB, alegando, em síntese, estar desfundamentada a mencionada decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, bem como aquela que a manteve, sendo certo que o referido paciente faz parte do grupo de risco do COVID-19, uma vez que possui problemas respiratórios desde criança, o qual presume ser asma, além de vir sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, razões pelas quais requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto, se for o caso com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo que, no mérito, requereu a concessão da ordem em definitivo.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 04 de março de 2020, pelas supostas práticas delitivas previstas nos arts. 147 e 129, §9º, do CPB, c/c o art. 41, da lei 11.340/06, tendo ressaltado os motivos pelos quais manteve a medida extrema imposta ao paciente, sendo que em relação a atual situação do feito, afirmou estar o mesmo aguardando a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto ao argumento de fazer o paciente parte do grupo de risco do COVID-19, pois é portador de problemas respiratórios, que pressupõe tratar-se de asma, conforme esclareceu a autoridade inquinada coatora em suas informações, tal matéria não foi submetida àquele juízo de primeiro grau, de sorte que eventual análise por esta Superior Instância caracterizaria flagrante supressão de instância, pelo que deixo de conhecer o referido argumento, até mesmo em observância ao princípio da confiança no juiz mais próximo da causa.

Ademais, vê-se estar superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo ao oferecimento da denúncia, pois, conforme as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, tem-se já ter sido a referida exordial oferecida e recebida por aquele juízo, que aguarda a citação do réu para apresentação de resposta à acusação.

Por outro lado, da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como daquelas que a mantiveram, vê-se ter o magistrado
a quo
as fundamentado não só na presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, como também nos requisitos propriamente ditos, mormente na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da lesão narrada pela vítima, sendo certo que as ameaças proferidas pelo acusado contra a referida vítima demonstram grande possibilidade do mesmo, se solto, voltar a intentar contra a mesma.

Por todo o exposto, conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

É como voto.

Belém (Pa), 26 de maio de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 15/06/2020